Tribunal: TCU
Processo: 021.459/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6845/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.459/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Andolfato (XXX.604.659-XX); Arlete Andolfato (XXX.047.679-XX); Auriceia Andolfato Coelho da Silva (XXX.907.639-XX); Debora Moreira Amorim (XXX.251.271-XX); Fatima Amorim Santanna (XXX.093.357-XX); Juliana Moreira Amorim (XXX.610.776-XX); Leila Nazareth de Amorim Coutinho (XXX.726.927-XX); Lucia Regina Soares Schoenardie (XXX.554.930-XX); Luciana Moreira Amorim (XXX.617.316-XX); Sheyla Mara Andolfato (XXX.233.379-XX); Vera Maria da Silva Camello (XXX.381.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.